Tribunal: TJBA
Processo: 8024191-43.2022.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8024191-43.2022.8.05.0080 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: JOAO ARNALDO LESSA JORDAO e outros Advogado(s): NICOLAI MASCARENHAS registrado(a) civilmente como NICOLAI TRINDADE FERNANDES MASCARENHAS APELADO: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA Advogado(s):MARITZZA FABIANE LIMA MARTINEZ DE SOUZA OLIVEIRA ROSSITER, MARIZZE FERNANDA LIMA MARTINEZ DE SOUZA PACHECO ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE MEMÓRIA DE CÁLCULO. REJEIÇÃO LIMINAR. PRELIMINAR REJEITADA E RECURSO NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Recurso de apelação interposto contra sentença que rejeitou liminarmente embargos à execução fundados em Cédula de Crédito Bancário, em razão da ausência de demonstrativo de cálculo discriminado, extinguindo o feito sem resolução de mérito. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide sem a realização de perícia contábil; (ii) saber se a ausência de memória de cálculo na petição inicial dos embargos à execução, quando o fundamento é excesso de execução, acarreta a rejeição liminar, mesmo diante da alegação de aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor. III. Razões de decidir 3. O cerceamento de defesa não se configura, pois a apresentação de memória de cálculo é requisito de admissibilidade específico dos embargos à execução fundados em excesso de execução. 4. A alegação de excesso de execução exige que o embargante declare na petição inicial o valor que entende correto e apresente o demonstrativo discriminado, sob pena de rejeição liminar, não podendo tal ônus ser substituído por pedido genérico de perícia contábil. 5. A eventual aplicação do Código de Defesa do Consumidor e a inversão do ônus da prova não isentam a parte embargante de cumprir as regras processuais cogentes, notadamente a instrução da inicial com os cálculos devidos. 6. Todas as teses de defesa visam à redução da dívida, caracterizando excesso de execução, o que torna imprescindível a planilha de cálculo. IV. Dispositivo e tese 7. Preliminar rejeitada e recurso não provido. Tese de julgamento: "Nos embargos à execução fundados em excesso de execução, é indispensável a apresentação da memória de cálculo e a indicação do valor incontroverso na petição inicial, sob pena de rejeição liminar, não sendo o vício suprido por pedido de perícia contábil ou pela incidência do Código de Defesa do Consumidor." Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, § 11; 355, I; 917, §§ 3º e 4º, I e II. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EDcl no REsp 2.011.642/SC, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3ª Turma, j. 30.10.2023; STJ, AgInt no AREsp 1.958.460/SC, 4ª Turma, j. 26.09.2022. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 8024191-43.2022.8.05.0080, em que é apelante JOAO ARNALDO LESSA JORDAO e outros e apelado(s) BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA. Acordam os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em REJEITAR A PRELIMINAR e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, pelas razões adiante expendidas.